Tribunal: TJSP
Processo: 2356544-27.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dirigente Sindical
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Direito administrativo e constitucional. Agravo de instrumento. Servidor Público. Dirigentes sindicais. Processo administrativo disciplinar. Ausência de probabilidade do direito. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Irresignação contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, por entender que o fato novo relatado pelos requerentes é insuficiente para configurar a probabilidade

Ementa:
Direito administrativo e constitucional. Agravo de instrumento. Servidor Público. Dirigentes sindicais. Processo administrativo disciplinar. Ausência de probabilidade do direito. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Irresignação contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, por entender que o fato novo relatado pelos requerentes é insuficiente para configurar a probabilidade do direito, uma vez que não há ilegalidade patente a ser sanada neste momento processual.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se foram preenchidos os requisitos da liminar, em razão do fato novo consistente na condenação em um dos PADs em discussão.
III. Razões de decidir
3. A concessão de tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
4. A questão sobre o alegado impedimento ao livre exercício da atividade sindical já foi decidida no agravo de instrumento n. 2241243-32.2025.8.26.0000, de modo que, uma vez inexistente imputação de fato novo sobre a questão, não há nada que ser novamente decidido neste ponto.
5. Não ficou suficientemente demonstrado o alegado abuso de poder e desvio de finalidade na condução dos PADs, de modo que deve prevalecer a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo.
6. A quebra do sigilo das denúncias, por se tratar de medida excepcional, deve ser avaliada mediante o contraditório pleno, incabível neste momento processual.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.